Tribunal: TJMT
Processo: 1005457-08.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MÉTODO THERASUIT. PROCEDIMENTO NÃO INCORPORADO AO ROL DA ANS. LEI 9.656/1998, ART. 10, §§ 12 E 13. ADI 7.265/STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA. FALTA DE PROVA DE NEGATIVA EXPRESSA DA ANS E REGISTRO NA ANVISA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de Instrumento interposto por menor em face decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de tratamento pelo método Therasuit.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em determinar se estão preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo STF na ADI 7.265 para cobertura de tratamento não incorporado ao rol da ANS.
III. Razões de decidir
O STF, ao julgar a ADI 7.265, estabeleceu requisitos cumulativos para cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS. Contudo, a Agravante não comprovou ter preenchido todos os requisitos exigidos, o que impede o deferimento da tutela de urgência.
Tais requisitos demandam dilação probatória que deverá ser realizada na instância singular para que seja determinada a obrigatoriedade de custeio pela operadora de plano de saúde.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A cobertura judicial de tratamento não incorporado ao rol da ANS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF na ADI 7.265.
Os requisitos não comprovados demandam dilação probatória na instância singular, não sendo possível o deferimento em sede de tutela de urgência.
Dispositivos relevantes citados
CF/1988; Lei 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei 14.454/2022;
Jurisprudência relevante citada
STF, ADI 7.265; STJ, REsp no 2.108.440/GO; TJ/MG, Agravo Interno Cv: 32717874620258130000, Rel. Des. Wilson Benevides, 7a Câmara Cível, j. 25/02/2026; TJMT, N.U 1036944-97.2020.8.11.0002, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 13/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005457-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIA APARECIDA HEMING SHUENQUENER - CPF: 046.872.011-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (ADVOGADO), L. H. C. - CPF: 088.684.861-05 (AGRAVANTE), LUCIA APARECIDA HEMING SHUENQUENER - CPF: 046.872.011-13 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MÉTODO THERASUIT. PROCEDIMENTO NÃO INCORPORADO AO ROL DA ANS. LEI 9.656/1998, ART. 10, §§ 12 E 13. ADI 7.265/STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA. FALTA DE PROVA DE NEGATIVA EXPRESSA DA ANS E REGISTRO NA ANVISA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por
menor em face
decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de tratamento pel
o método
Therasuit
.

II. Questão em discussão

A questão em discu
ssão consiste em determinar
se estão preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo STF na ADI 7.265 para cobertura de tratament
o não incorporado ao rol da ANS.

III. Razões de decidir

O STF, ao julgar a ADI 7.265, estabeleceu requisitos cumulativos para cobertura de tratament
os não previstos no rol da ANS. Contudo, a Agravante não comprovou ter preenchido todos os requisitos exigidos, o que impede o deferimento da tutela de urgência.

Tais requisitos demandam dilação probatória que deverá ser realizada na instância singular para que seja determinada a obrigatoriedade de custeio pela operadora de plano de saúde.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobertura judicial de tratamento não incorporado ao rol da ANS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF na ADI 7.265.

Os requisitos não comprovados demandam dilação probatória na instância singular, não sendo possível o deferimento em sede de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; Lei 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei 14.454/2022;

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7.265;

STJ, REsp no 2.108.440/GO; TJ/MG, Agravo Interno Cv: 32717874620258130000, Rel. Des. Wilson Benevides, 7a Câmara Cível, j. 25/02/2026; TJMT, N.U 1036944-97.2020.8.11.0002, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 13/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

L. H. C. representada por LUCIA APARECIDA HEMING SHUENQUENER
em face da decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no100021-33.2026.8.11.0044, em que o juízo singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no fornecimento do tratamento pelo método
Therasuit
(id. 345326372).

Em suas razões recursais, sustenta a necessidade de aplicar o entendimento constante na Lei no14.454/2022, a qual estabeleceu a natureza exemplificativa do rol da ANS.

Menciona que a atual redação do artigo 10, §13, da Lei no9.656/98 impõe que, caso o tratamento não esteja previsto no rol, a cobertura deve ser autorizada desde que haja prescrição médica e exista evidência científica, o que foi comprovado no caso dos autos.

Destaca que o tratamento não tem caráter experimental, mas é uma abordagem consolidada baseada em pilares de neuroplasticidade e do treino de força muscular funcional.

Esclarece que os documentos apresentados são posteriores à nota do NAT-JUS citada pela decisão liminar, e comprovam que o tratamento garante ganhos significativos no padrão de marcha e função motora grossa, não sendo possível rotulá-lo como experimental.

Registra, por oportuno, que a ciência médica atualizada indica o método mais adequado para aproveitar a janela de neuroplasticidade, e a recusa com base em pareceres genéricos viola o direito à saúde da Agravante.

Acrescenta que a Agravante está no limite da janela
neuroplástica
ideal, e o período entre os 5 e 10 anos de idade é crítico e determinante para a remodelação motora, de maneira que cada mês perdido sem o tratamento constitui um estímulo perdido que não poderá ser recuperado no futuro.

Defende que a urgência é biológica e morfológica, em razão de expor a criança a encurtamentos musculares e deformidades ósseas definitivas, que exigirão intervenções cirúrgicas invasivas e dolorosas no futuro, além da perda de função proximal e de controle de tronco.

Aduz que não é possível a aplicação do Parecer CFM no14/2018, visto que foi proferido há quase 8 anos e se encontra superado pelo avanço da medicina
neuromotora
e pelos estudos clínicos publicados.

Ao final, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar que a operadora forneça e custeie o tratamento pelo método
Therasuit
e o fornecimento das órteses dinâmicas (botas) e demais acessórios indispensáveis ao protocolo, nos termos da solicitação terapêutica. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja garantido o tratamento multidisciplinar à Agravante até a sua alta médica.

A liminar foi deferida em id. 346672888.

Foram apresentadas as contrarrazões conforme id. 352437856.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifesta-se pelo provimento do recurso conforme id. 354313862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
observa-se que o objeto do presente recurso envolve a existência de
obrigatoriedade de cobertura do Métod
o
Therasuit
pelo plano de saúde,
o qual não possui previsão no rol da ANS
, conforme consta na carta negativa da operadora em id. 345326357.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
ADI 7.265
, estabeleceu as diretrizes para determinar a cobertura de tratamentos que não se encontram previstos no rol da ANS, sendo elas:

Teses de julgamento:

“
1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão
.

2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado;

(
ii
) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR);

(
iii
) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS;

(
iv
) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e

(v) existência de registro na Anvisa.

3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1o, V e VI, e art. 927, III, §1o, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente:

(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS;

(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo;

(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória.

Nesse aspecto, a Agravante possui diagnóstico de encefalopatia crônica não progressiva/paralisia cerebral com tetraparesia espástica desproporcionado, apresentando classificação da função motora grossa (CMFCS), nível IV (id. 345326358).

Quanto ao item
(i)
da tese de julgamento, observa-se que o requisito foi cumprido, conforme laudo médico anexado em id. 345326358, id. 345236365, id. 345326368, e id. 345326359.

Do mesmo modo, quanto ao item
(
iv
)
, em que se exige a necessidade de comprovação das evidências científicas, também restou comprovada pelos laudos médicos anexados, em que informam os estudos
que foram realizados.

O laudo médico é específico quanto aos ganhos, benefícios e razões pelas quais a menor deve iniciar o tratamento pelo método
Therasuit
, sendo a “
melhor estratégia para
avanço funcional”
, conforme id. 345326368.
Contudo
, não há comprovação da ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição da paciente que esteja prevista no rol da ANS, como exige o item
(
iii
)
da tese fixada pelo STF.

Do mesmo modo,
não foi comprovada a inexistência de negativa expressa da ANS
ou de
pendência de análise em proposta de atualização do rol
, como exige o item
(
ii
)
,
bem como não há comprovação de registro na ANVISA

(item v).

Assim, entendo que tais requisitos demandam dilação probatória que deverá ser realizada na instância singular para que seja determinada a obrigatoriedade de custeio pela operadora de plano de saúde.

A propósito, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG) tem aplicado o entendimento firmado na ADI 7265 para um caso que envolvia a cobertura de tratamento pelo método
Therasuit
:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR.

MÉTODO THERASUIT. PROCEDIMENTO NÃO INCORPORADO AO ROL DA ANS. LEI 9.656/1998,
ART.
10, §§ 12 E 13. ADI 7.265. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO
PREENCHIDOS.
EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 .
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação ajuizada por beneficiário diagnosticado com transtorno do espectro autista, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de tratamento multidisciplinar, inclusive pelo método
Therasuit
, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível impor à operadora de plano de saúde o custeio do método
Therasuit
, não incorporado ao rol da ANS, nos moldes prescritos pelo médico assistente, à luz da Lei 9 .656/1998, com as alterações da Lei 14.454/2022, e da tese fixada pelo STF na ADI 7.265.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei 9.656/1998, com a redação dada pela Lei 14.454/2022, estabelece que o rol da ANS constitui
referência básica para os planos privados de assistência à saúde, admitindo cobertura de procedimento não listado desde que atendidos os requisitos do
art
.
10, § 13. 4. O STF, no julgamento da ADI 7.265, confere interpretação conforme ao
art
.
10, § 13, da Lei 9.656/1998 e fixa requisitos cumulativos para a cobertura judicial excepcional de tratamento fora do rol da ANS, entre eles a inexistência de negativa expressa da ANS, a ausência de alternativa terapêutica adequada no rol e a comprovação de eficácia e segurança à luz da medicina baseada em evidências de alto grau. 5. A ANS, por meio do Parecer Técnico no 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, exclui da cobertura obrigatória terapias com emprego de vestes especiais, o que configura nega
tiva
expressa de
incorporação .
6. Os autos demonstram a existência de alternativa terapêutica adequada prevista no rol da ANS, consistente em fisioterapia convencional, autorizada pela operadora, ainda que em quantitativo diverso do pretendido. 7. Não há comprovação, nos autos, da eficácia e segurança do método
Therasuit
com base em evidências científicas de alto nível, sendo insuficiente a mera prescrição médica individual para satisfazer o ônus probatório do
art
.
373 do CPC. 8. Notas Técnicas do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) e o Parecer CFM no 14/2018 indicam ausência de superioridade do método
Therasuit
em relação às terapias convencionais, qualificando-o como intervenção sem respaldo científico robusto.
9 .
A ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF na ADI 7.265 afasta a obrigação judicial de custeio, sendo desnecessária a análise aprofundada da legalidade do ato administrativo de não incorporação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 .
Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A cobertura judicial de tratamento não incorporado ao rol da ANS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF na ADI
7.265
.
2. A existência de alternativa terapêutica adequada no rol da ANS e a ausência de comprovação de eficácia do método à luz da medicina baseada em evidências afastam a obrigação de custeio. 3. A negativa expressa de incorporação pela ANS constitui óbice à concessão judicial excepcional, quando não atendidos os demais requisitos
legais .
Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei 9.656/1998, art. 10, §§ 4o, 12 e 13; Lei 9.961/2000,
art
.
4o, III; CPC,
arts
. 373, 489, § 1o, V e VI, e 927, III, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.642
.255/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17 .4.2018,
DJe
20.4.2018; STJ,
EREsp
1 .886.929/SP e
EREsp
1.889.704/SP, Segunda Seção,
j .
8.6.2022; STF, ADI 7.265,
j .
18.9.2025.

(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 32717874620258130000, Relator.:
Des .
(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 25/02/2026, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2026)
– grifo proposital

Aliás, menciono que, antes da fixação da tese na ADI 7265,
esta
Egrégia Corte entendia pela impossibilidade de obrigar a operadora a custear o tratamento pelo Método
Therasuit
:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROTOCOLO PEDIASUIT. AFASTADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO CIENTÍFICO. PRECEDENTES DO STJ. EQUOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O julgamento antecipado da lide não implica em cerceamento de defesa porque os autos foram fartamente instruídos com prova documental.

1. É lícita a negativa de cobertura de tratamento clínico experimental cuja eficácia ainda não foi reconhecida pelas autoridades competentes

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como
TheraSuit
e
PediaSuit
. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.” (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.341.968/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.)

(N.U 1036944-97.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE
CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 19/08/2024)
– grifo proposital

A
título complementar,
informo
que
o STJ no julgamento do REsp no

2108440/GO
entendeu
que
o plano de saúde possui dever de cobertura de tratamentos pelos métodos
Pediasuit
e
Therasuit
, contudo, as técnicas não estão previstas no rol da ANS, o que atrai a aplicação das teses fixadas na ADI 7265.

Em face d
o exposto,
em
dissonância d
o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
a
o rec
urso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026